Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723789-85.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: SILVIO DELMAR HOLENBACH JUNIOR, CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUSA JUNIOR, HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARLENE MOREIRA DOS SANTOS, contra acórdão de ID –27167735. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27439038. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SILVIO DELMAR HOLENBACH JUNIOR, CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUSA JUNIOR e HOSPITAL SANTA HELENA S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator